Tribunal: TJMT
Processo: 0003250-72.2015.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003250-72.2015.8.11.0086
Recorrente: Celso Lanzarini
Recorrido: Nidera Sementes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85464960) interposto por Celso Lanzarini, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67436496):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C.C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS – COMPRA DE SEMENTES – ALEGADA MÁ QUALIDADE – DECADÊNCIA CONFIGURADA – NÃO REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não realização de tal ato não acarreta a nulidade a sentença proferida. Ocorre que as partes podem transigir a qualquer tempo, podendo buscar aproximação para a transação inclusive fora do processo.
‘Sendo incontroverso que o autor teve conhecimento inequívoco quanto ao eventual vício do produto, tanto que comunicou a fabricante acerca da possível falha, apresentando documento com a inicial que comprova que aguardava posicionamento sobre o resultado da reclamação, surge o marco inicial para a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo §1o, do artigo 445 do Código Civil. Nesse passo, ultrapassado os 180 (cento e oitenta) dias entre a ciência inequívoca e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecido que o autor decaiu do seu direito em obter a redibitória, e, por conseguinte, o feito julgado extinto nos termos do artigo 487, II, do CPC’. (N.U 0000502-56.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003250-72.2015.8.11.0086, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 69057994), estes foram rejeitados no acórdão de id 81162469.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Celso Lanzarini, que manteve a sentença id 44109964, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Obrigação C.C Indenizatória por Perdas e Danos n. 3250-72.2015.811.0086, movida em face de Nidera Sementes Ltda., acolheu a prejudicial de mérito de decadência e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, bem como julgou procedentes os pedidos da reconvenção para condenar o autor ao pagamento do valor proveniente da compra das sementes de milho para a safra 2014, representada pela nota fiscal n° 017.309, no valor de R$107.061,77 (cento e sete mil e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), com incidência de juros de 1°/o (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde o inadimplemento da obrigação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser pago pelo autor.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o aresto recorrido teria sido omisso.
Suscita divergência jurisprudencial em torno da aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o produtor rural.
Recurso tempestivo (id 85702472) e preparado (id 85599479).
Contrarrazões no id 88716457.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “a C. Câmara do TJMT decidiu de maneira superficial sem enfrentar a matéria posta em debate da relação consumerista ocorrida pela teoria finalista aprofundada diante da vulnerabilidade do produtor, sendo esta perfeitamente aplicável ao caso, inclusive esta E. Corte tem se posicionado no sentido de que o produtor pode ser considerado finalista diante de sua vulnerabilidade”.
Assevera que “o r. acórdão se limitou a colecionar julgados do STJ para afastar a relação de consumo, sem contudo, fundamentar que o caso em julgamento se amoldasse àqueles. Pois, verifica -se que os julgados utilizados como parâmetro a sustentar sua decisão referem-se a grandes produtores rurais, situação diversa dos autos”.
Argumenta que “não demonstrou a superação do entendimento das jurisprudências trazida pela parte na demanda, a qual colecionou inúmeros julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e demais tribunais pátrios a respeito da aplicação da Teoria Finalista Aprofundada (ou Mitigada), segundo a qual se admite a aplicação do CDC”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Quanto à aplicação do CDC ao caso, analisando os autos, vislumbra-se que o vínculo jurídico entre particulares decorre de uma suposta compra e venda de insumo agrícola (sementes).
Portanto, não se pode reconhecer que o caso em tela se trata de relação de consumo, já que a parte autora/recorrente, produtor rural, confirma na exordial que as sementes foram adquiridas com a finalidade de produção para posterior revenda.
Além disso, tem-se que o art. 2o, da Lei 8.078/90, define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Dessa forma, em análise da relação jurídica entre as partes, o apelante não figura como consumidor final do serviço prestado pela apelada”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS ADMINISTRADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTRANGEIRA. AVERBAÇÃO DA PENHORA PELO REPRESENTANTE NO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
(...)
5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial”. (AgInt no REsp 1798007/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019). [g.n.]
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que o produtor rural que adquire sementes para uso na lavoura é o destinatário final, caracterizando-se como consumidor.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o eminente magistrado de primeiro grau já se valeu da quantidade da droga para a exasperação da reprimenda basilar, de modo que tal circunstância judiciais não pode ser utilizada novamente nesta fase da dosimetria, sob pena de bis in ide não se pode reconhecer que o caso em tela se trata de relação de consumo, já que a parte autora/recorrente, produtor rural, confirma na exordial que as sementes foram adquiridas com a finalidade de produção para posterior revenda. Além disso, tem-se que o art. 2o, da Lei 8.078/90, define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Dessa forma, em análise da relação jurídica entre as partes, o apelante não figura como consumidor final do serviço prestado pela apelada” ( id 67436496 - p. 4).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PERECIMENTO. PROVA TÉCNICA QUE NEM SEQUER FOI REQUERIDA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 4. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (INSETICIDA). INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 6.AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Incidem, por analogia, as Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015.
3. O Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, concluiu pela ausência de cerceamento de defesa. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, quanto à inexistência de cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outrossim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o produtor rural não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade agrícola, destinada ao mercado de consumo interno ou externo.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta divergência jurisprudencial ao artigo 2o do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.